Tribunal: TCU
Processo: 003.605/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, não obstante o registro dos atos, sem ressalvas, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados conforme postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em registrar os atos de pensões militares em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 003.605/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Arinda Florêncio de Atayde Vicente (XXX.059.708-XX); Christina Machado Maia (XXX.524.397-XX); Jussara Jandira de Castro Lopes e Silva (XXX.815.476-XX); Kátia Callegari Grosso (XXX.866.058-XX); Marlene Lima Silva Selbach (XXX.978.260-XX); Mirtes Machado Maia (XXX.344.237-XX); Rosinea de Mello Valadares (XXX.611.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.